Tribunal: TJMT
Processo: 1002615-25.2021.8.11.0002
Órgão julgador: JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-12-12
Data de publicação: 2024-01-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1002615-25.2021.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
JOSE ZUQUIM NOGUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELANTE), POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), ANDREIA PASSOS DE SOUZA - CPF: 951.683.111-72 (APELADO), SIMONE APARECIDA MENDES PEREIRA - CPF: 069.615.818-38 (ADVOGADO), FERNANDA MENDES PEREIRA - CPF: 069.615.838-81 (ADVOGADO), JEFFERSON FRAGA DA SILVA - CPF: 699.598.031-04 (TERCEIRO INTERESSADO), WALLACE RENAN MORAES DAL PAZOLO - CPF: 037.511.271-51 (TERCEIRO INTERESSADO), ENRIQUE IKEGAMI FILHO - CPF: 045.273.811-30 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO MINISTERIAL, NOS TERMOS DO VOTO RELATOR.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE DROGAS – RECONHECIMENTO DA LICITUDE DA BUSCA DOMICILIAR – ACOLHIMENTO – PRETENSA CONDENAÇÃO – VIABILIDADE – AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS – DEPOIMENTOS DOS POLICIAIS EM HARMONIA COM AS DEMAIS PROVAS DOS AUTOS - RECURSO PROVIDO.

Inexiste ilegalidade na busca domiciliar realizada a partir de fundadas suspeitas da ocorrência de crime permanente, pois a diligência está em consonância com o art. 5o, XI, da Constituição Federal.

Impõe-se a condenação pelo crime previsto no art. 33,
caput
, da Lei n. 11.343/2006, quando comprovado nos autos que a ré tinha em depósito drogas para difusão ilícita.

“Os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal”
(TJMT, Enunciado Criminal 08).

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação criminal aviado pelo
Ministério Público do Estado de Mato Grosso
, objetivando a reforma da sentença proferida pelo Juízo da 3a Vara Criminal da Comarca de Várzea Grande/MT, que julgou improcedente a denúncia e absolveu a acusada
Andreia Passos de Souza
da imputação da prática do crime de tráfico de drogas, com fulcro no art. 386, inc. II, do CPP, em razão do reconhecimento da ilicitude por derivação das provas obtidas.

O Ministério Público Estadual sustenta que há nos autos provas suficientes para lastrear a condenação da acusada, argumentando que inexiste ilegalidade na busca domiciliar realizada pelos policiais militares, que culminou com a apreensão dos entorpecentes descritos no termo de apreensão.

Em contrarrazões, a defesa pugnou pelo desprovimento do recurso (Id. 171418242).

A Procuradoria-Geral de Justiça manifestou-se pelo desprovimento do apelo (Id. 175253157).

É o relatório.

À Revisão.

V O T O R E L A T O R

VOTO (PRELIMINAR)

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Como asseverado, o Ministério Público se insurge contra a sentença de absolvição da acusada, pugnando, preliminarmente, pelo reconhecimento da licitude das provas decorrentes da busca domiciliar, bem como as dela decorrentes.

Compulsando detidamente os autos, verifico que assiste razão ao
Parquet
.

A apelada foi denunciada em razão dos seguintes fatos:

“(...) 1) Consta no Inquérito Policial em anexo
(IP no 1002615-25.2021.8.11.0002, 3o Vara Criminal)
, que no dia 06 de janeiro de 2021, por volta das 17h00min, na
Rua Avenida dos Imigrantes, bairro Jardim Eldorado, em Várzea

Grande/MT
, a denunciada
ANDRÉIA PASSOS DE SOUZA
mantinha em depósito drogas, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

2) Infere-se do caderno informativo, que policiais militares durante rondas pela Rodovia do Imigrantes, em Várzea Grande, procederam a abordagem do indivíduo por nome
Enrique Ikegami Filho,
que trafegava com o veículo Onix, placas PXR0301, cor branca. Em revista pessoal foi encontrada em poder dele
01 (uma) porção de cocaína.

3) Em entrevista informal,
Enrique
teria dito que a droga pertence à denunciada
ANDRÉIA PASSOS DE SOUZA
, oportunidade em que indicou o endereço dela, localizado na “Mercearia e Conveniência Ily”, bairro Santa Izabel, ainda, em Várzea Grande.

4) Em continuidade as diligências, os agentes policiais deslocaram-se até ao estabelecimento e, no local, encontraram a denunciada
ANDRÉIA PASSOS DE SOUZA

descartando a droga no vaso sanitário. Os policiais militares conseguiram apreender
01 (uma) porção grande e 14 (catorze) porções menores de cocaína
, além de
sacolas plásticas cortadas, tesoura, tampinha de garrafa pet, utilizada como medidor de porção,
tudo a evidenciar a destinação mercantil.

5) Consta, ainda, que os policiais militares conduziram a denunciada
ANDRÉIA PASSOS DE SOUZA
até a residência dela, localizada no Residencial Chapada do Horizonte, na rua B-1, Apto 109, bairro Nova Várzea Grande, ainda, em Várzea Grande, na qual foi apreendida 01 tornozeleira eletrônica com carregador, de uso da denunciada que encontrava-se na tomada. (...)”
(id. 171416339).

Na hipótese, o juízo singular considerou ilícitas as provas decorrentes da busca domiciliar, bem como as dela derivadas, por entender que não houve justa causa para o ingresso no domicílio da denunciada pelos policiais.

Todavia, entendo que o juízo singular incorreu em equívoco. Isso porque a diligência policial encontra-se em conformidade com o previsto nos artigos 240 e 303 do Código de Processo Penal, assim como no inciso XI do artigo 5o da Constituição Federal,que expressamente valida a busca domiciliar sem autorização em casos excepcionais, dentre as hipóteses a situação de flagrante delito:
"a casa é asilo inviolável do indivíduo, ninguém nela podendo penetrar sem o consentimento do morador, salvo em caso de flagrante delito ou desastre, ou para prestar socorro, ou, durante o dia, por determinação judicial".

No caso concreto, verifica-se que os policiais militares Jefferson Fraga da Silva e Wallace Renan Moraes Dal Pozzo, nas duas fases da persecução penal (id. 171416320, 171416322 e 171418197 a 171418200), narraram que na data dos fatos receberam informações de populares de que um indivíduo com um veículo Onix, de cor branca, estaria comercializando drogas na Rodovia dos Imigrantes entre caminhoneiros e funcionários que trabalhavam ao longo daquela autopista, ocasião em que intensificaram o patrulhamento e avistaram um veículo com as mesmas características, de placa PZR-0301, aproximando-se de um caminhão estacionado, procederam a abordagem e constataram que o motorista, identificado como Enrique Ikegami Filho, possuía uma porção de substância análoga à cocaína em seu shorts.

Extrai-se dos depoimentos que, ao ser indagado, Enrique afirmou aos agentes estatais que estava entregando a droga a pedido de Andreia e que o veículo pertencia a ela, indicando um endereço no Bairro Santa Izabel onde a apelada se encontrava. Aduziram que foram ao local e a encontraram descartando entorpecentes em um vaso sanitário.

De acordo com os relatos dos policiais militares, após evitarem que a apelada jogasse na privada 1 (uma) porção grande e outras 14 (quatorze) porções menores de droga, já embaladas e preparadas para a venda, certificaram-se de que ela era monitorada eletronicamente, todavia, a tornozeleira estava em outro endereço e, em diligências no local, localizaram o aparelho corrompido, ligado na tomada.

Como se vê, a busca domiciliar está amparada em informações concretas e precisas acerca da prática do crime de tráfico de drogas pela apelada, visto que o indivíduo abordado, denunciado por populares por estar entregando drogas a “delivery” ao longo da rodovia, confessou informalmente aos policiais militares que estava com o veículo da acusada e distribuindo o narcótico a pedido dela, afirmando, ainda, que ela estaria no local denominado “Mercearia e Conveniência Ily”, na posse de mais entorpecentes, caracterizando flagrante delito de caráter permanente, a ensejar a busca sem mandado judicial, conforme autorização do inciso XI do artigo 5o da Constituição da República, alhures transcrito.

De outra feita, inobstante a alegação de perseguição aventada pela apelada, não há uma explicação suficientemente razoável para justificar eventual interesse dos policiais militares em incriminá-la injustamente.

Aliás, desprovida de qualquer conteúdo probatório, não basta a alegação de perseguição por parte dos policiais militares, em razão de o pai de seu filho ser um membro da Força Tática da Polícia Militar ou por ter denunciado agentes da corporação à Corregedoria da Policia Militar no ano de 2019, até porque não se sabe se os policiais denunciados por ela ao órgão de fiscalização foram os mesmos que realizaram a sua prisão em flagrante delito.

Oportuna, neste momento, a transcrição dos apontamentos feitos pelo representante ministerial nas razões recursais, que reforçam que as afirmações da apelada não passam de uma fantasiosa e inverossímil versão, no intuito de descredibilizar o trabalho sério da Polícia Militar para reprimir o tráfico de drogas e se eximir da sua responsabilidade. Vejamos:

“
Quanto a alegação de que os militares estariam lhe imputando o entorpecente e a perseguindo, não nos parece minimamente crível que policiais militares aleatoriamente em abordagens rotineiras, criem circunstâncias a fim prejudicar indivíduos, sem qualquer justificativa, ainda sabendo ser inocente. Também parece improvável que agentes responsáveis pela segurança da sociedade tenham cometido crime tão grave, ainda correndo o risco de serem duramente penalizados por essas ações.

Além disso, é natural que o acusado alegue imputações falsas a fim de se desvencilhar da culpa, porém não é razoável esperar que policiais, no exercício de sua função, ajam de maneira tão reprovável sem motivo aparente. Os próprios agentes, não indicaram em nenhum momento terem alguma animosidade com a ré.

Dessa forma, resta claro que a versão da acusada é apenas uma tentativa da defesa de tentar se esquivar da acusação que não merece prosperar, limitando-se a negar os fatos e tentar atribuir a responsabilidade dos ilícitos encontrados em poder deles aos agentes da lei.

Ora, ressalto que totalmente implausível a versão de que, por ter feito uma suposta denúncia a corregedoria no ano de 2019, em meio a tamanha criminalidade que assola esta cidade, os policiais resolvessem perseguir a ré constantemente e forjar situações apenas para imputar drogas a ela.

Importa destacar, ainda, que, conforme regra do art. 156 do CPP, o onus probandi cabe a quem alega, devendo a parte demonstrar os fatos alegados, o que não fez. A defesa da acusada não trouxe aos autos qualquer prova a comprovar as versões apresentadas
”. (id. 171418239 – Pág. 12/13)

Assim, verifica-se que as provas coligidas aos autos evidenciam de forma cabal que a busca efetuada no domicílio da acusada se deu em razão da existência de fundadas suspeitas de que naquele local estaria ocorrendo o delito de tráfico de drogas, tratando-se, portanto, de situação flagrancial que é

uma das exceções à inviolabilidade de domicílio prevista no inciso XI do art. 5o da Constituição.

Por conseguinte, concluo pela legitimidade da busca domiciliar realizada, não havendo falar em ilegalidade das provas angariadas ao feito.

Nessa mesma linha intelectiva:

“APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE DROGAS –
PRETENDIDA DECLARAÇÃO DE NULIDADE DA BUSCA DOMICILIAR – IMPROCEDÊNCIA
– PLEITO DE ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS - RECURSO DESPROVIDO.
É lícita a prova produzida a partir de busca domiciliar, precedida de conjuntura suspeita, através da qual se conclui pela prática de infração penal, caracterizando fundadas razões para a realização da diligência
. Comprovadas a materialidade e a autoria do delito tipificado no art. 33 da Lei n. 11.343/06, não há que se falar em absolvição.”
(N.U 1013886-71.2022.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 13/11/2023, Publicado no DJE 17/11/2023) Destaquei

“
RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE DROGAS – CONDENAÇÃO – INSURGÊNCIA DEFENSIVA –
NULIDADE DAS PROVAS OBTIDAS – INGRESSO DOS POLICIAIS MILITARES NO DOMICÍLIO SEM AUTORIZAÇÃO LEGAL –DESCABIMENTO – LEGALIDADE DAS PROVAS – SITUAÇÃO DE FLAGRANTE – EXISTÊNCIA DE FUNDADAS RAZÕES DA OCORRÊNCIA DO CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS NO LOCAL – DELITO PERMANENTE – JUSTA CAUSA DA ENTRADA EM DOMICÍLIO
– MÉRITO – DESCLASSIFICAÇÃO – USUÁRIO – IMPROCEDÊNCIA – MATERIALIDADE E AUTORIA DO TRÁFICO CONFIGURADAS – DELAÇÕES ANÔNIMAS A RESPEITO DO COMÉRCIO DOS ALUCINÓGENOS – DEGRAVAÇÃO DE CONVERSAS CONTIDAS EM APARELHO CELULAR – EFETIVA MERCANCIA DE DROGAS CONFIRMADA – RECURSO DESPROVIDO.
O crime de tráfico de drogas é considerado delito permanente, e sua consumação, bem como o estado de flagrância se prolongam no tempo, o que justifica a entrada dos agentes estatais no domicílio alheio quando comprovada a situação de fundada suspeita de ocorrência de crime, e, consequentemente, o princípio da inviolabilidade do domicílio – que não é absoluto – fica mitigado, como autoriza o próprio artigo 5o, inciso XI, da Constituição Federal
. Uma vez comprovada a materialidade e autoria delitiva, sobretudo pelas informações anônimas de que o indivíduo estava comercializando drogas no local, e a consequente apreensão de porções de entorpecentes de natureza diversa na sua residência, aliado ao conteúdo dos diálogos revelados no aplicativo de conversas whatsapp, indicando a efetiva comercialização de drogas, a condenação pelo crime de tráfico de drogas é medida que se impõe.”
(N.U 1000937-38.2021.8.11.0078, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PEDRO SAKAMOTO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 29/06/2022, Publicado no DJE 08/07/2022) Destaquei

Desse modo,
acolho
a preliminar para reconhecer a validade da busca domiciliar realizada e, por consequência, considerar lícitos os elementos probatórios dela decorrentes.

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

No mérito, com razão, o
Parquet
pugna pela condenação da acusada pelo crime de tráfico de drogas.

A materialidade e a autoria delitivas ressaem do Auto de Prisão em Flagrante (id. 171416317), do Boletim de Ocorrência (id. 171416318), do Termo de Apreensão (id.

171416323), do Laudo Pericial Definitivo (id. 171416335), bem como da prova oral produzida.

Conforme destacado alhures, foram apreendidas 14
(quatorze porções) menores, pesando
47,72g
(quarenta e sete gramas e setenta e dois centigramas) e 1 (uma) porção maior, com massa de
70,69g
(setenta gramas e sessenta e nove centigramas), cujo laudo pericial atestou se tratar de cocaína. Além da droga, foram apreendidos vários fragmentos de embalagens plásticas, 1 (uma) tampa de garrafa pet com resquícios de substância análoga à cocaína, utilizada para porcionar a droga, além de tesoura, tornozeleira com carregador, aparelho celular e a quantia de R$ 152,00 (cento e cinquenta e dois reais).

Em juízo, a ré disse que estava em seu apartamento no Bairro Novo Horizonte, com a tornozeleira ligada, negando que estivesse na casa onde os policiais alegam tê-la encontrado jogando drogas no vaso sanitário. Afirmou que eles retiraram todas as câmeras de segurança deste imóvel, tudo para incriminá-la, possivelmente em razão de ter denunciado alguns policiais em data pretérita junto à Corregedoria da Polícia Militar e em razão de um membro da Força Tática ser o pai de seu filho.

Todavia, as suas alegações se encontram isoladas nos autos, tendo em conta que o contexto probatório evidencia cabalmente a prática do crime de tráfico de drogas por parte da apelada.

Com efeito, a par do termo de apreensão e do laudo de constatação, que evidenciam a apreensão de 118,41g (cento e dezoito gramas e quarenta e um centigramas) de cocaína, os relatos uníssonos dos
policiais militares Jefferson Fraga da Silva e Wallace Renan Moraes Dal Pozzo, prestados em juízo, sob o manto do contraditório e da ampla defesa,

confirmam a dinâmica ocorrida na data

dos fatos, no sentido de que a ré foi flagrada descartando entorpecentes em um vaso sanitário, após o indivíduo que estava entregando drogas na Rodovia dos Imigrantes a seu mando ter sido surpreendido pelos agentes estatais.

Registre-se que inobstante o indivíduo Enrique Ikegami Filho tenha apresentado perante a autoridade policial versão diferente daquela apresentada informalmente aos policiais militares no momento da sua abordagem e que contra ele tenha sido instaurado o TCO n. 317.5.2021.266, conforme id.

171416316 - Pág. 64/80, fato é que os depoimentos dos agentes estatais foram uníssonos nas duas fases da persecução penal e não há nenhum elemento de prova a afastar a idoneidade dos referidos testemunhos.

Destaco que
embora as testemunhas sejam os policiais responsáveis pela prisão em flagrante do acusado, a exegese pretoriana é sedimentada no sentido de que a palavra dos agentes estatais, quando firmes, seguras, isentas de contradições e harmônicas com os demais elementos probatórios, constituem prova suficiente para a condenação, mormente se não foram contraditadas oportunamente, na forma do art. 214 do CPP, nem tiverem a idoneidade afastada por qualquer elemento concreto, como mencionado alhures.

Nessa linha intelectiva, o Enunciado Criminal n. 8 deste Sodalício, dispõe que:
“Os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal”.

A orientação do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que "
o depoimento dos policiais prestado em Juízo constitui meio de prova idôneo a resultar na condenação do réu, notadamente quando ausente qualquer dúvida sobre a imparcialidade dos agentes, cabendo à defesa o ônus de demonstrar a imprestabilidade da prova
" ( AgRg no HC 672.359/SP , Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 22/06/2021, DJe 28/06/2021), o que não ocorreu na hipótese.

De se ver, ainda, que o crime previsto no artigo 33 da lei 11.343/2006 é delito de ação múltipla, consumando-se não apenas com o próprio ato de comercialização de drogas, mas com a prática de qualquer das condutas vedadas descritas no preceito primário da norma. Veja-se:

“Art. 33. Importar, exportar, remeter, preparar, produzir, fabricar, adquirir, vender, expor à venda, oferecer, ter em depósito, transportar, trazer consigo, guardar, prescrever, ministrar, entregar a consumo ou fornecer drogas, ainda que gratuitamente, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar:

Pena - reclusão de 5 (cinco) a 15 (quinze) anos e pagamento de 500 (quinhentos) a 1.500 (mil e quinhentos) dias-multa.

[...]

Além do mais, a ré é reincidente específica, pois ostenta condenações pela prática de crimes de tráfico de drogas e de associação para o tráfico (0017627-67.2019.8.11.0002, 0007337-56.2020.8.11.0002 e

0002709-97.2015.8.11.0002), o que reforça o seu envolvimento com o comércio espúrio.

Dessa forma, tanto a materialidade quanto a autoria delitiva encontram-se sobejamente comprovadas, razão pela qual a condenação da apelada é medida que se impõe.

Passo, portanto, à dosimetria da pena.

A Lei n. 11.343/06 comina ao crime de tráfico de drogas a pena de reclusão de 05 (cinco) a 15 (quinze) anos e o pagamento de 500 (quinhentos) a 1.500 (mil e quinhentos) dias-multa

Na primeira fase, verifico a circunstância judicial negativa relativa à natureza da droga (cocaína), com fulcro no artigo 42 da Lei de Tóxicos, e, ainda, os antecedentes criminais da acusada (Ação Penal n. 0017627-67.2019.8.11.0002, com trânsito em julgado em 02/02/2021 e Ação Penal n. 0007337-56.2020.8.11.0002, com trânsito em julgado em 23/05/2023). Destarte, utilizando a fração de 1/6 da pena mínima para casa circunstância judicial desfavorável, estabeleço a pena base em 6 (seis) anos e 8 (oito) meses de reclusão e 667 (seiscentos e sessenta e sete) dias-multa.

Na segunda fase da dosimetria da pena, verifico a incidência da agravante da reincidência (art. 65, I, do CP), visto que a acusada ostenta condenação criminal com trânsito em julgado em 18/19/2017 pelo cometimento dos crimes de tráfico de drogas e associação para o tráfico (Ação Penal n. 0002709-97.2015.8.11.0002). Portanto, aumento a pena em 1/6 (um sexto) e a fixo em 07 (sete) anos, 09 (nove) meses e 10 (dez) dias de reclusão e 778 (setecentos e setenta e oito) dias-multa, já que inexistem outras circunstâncias atenuantes a serem consideradas.

Na terceira fase, destaco que a condição de reincidente da acusada obsta o reconhecimento da causa de diminuição prevista no § 4o do artigo 33 da Lei n.
11.343/06.

Desse modo, ante
a ausência de causas de aumento ou diminuição,
fixo a pena definitiva em
07 (sete) anos, 09 (nove) meses e 10 (dez) dias de reclusão e 778 (setecentos e setenta e oito) dias-multa.

Fixo o regime inicial fechado para o cumprimento da pena,
nos termos do artigo 33, §§ 2o, b e 3o, do Código Penal, considerando a condenação à pena superior a quatro anos, a valoração negativa da natureza da droga e dos antecedentes criminais, assim como a reincidência.

Concedo à ré o direito de recorrer em liberdade.

Ante a hipossuficiência econômica da acusada, fixo o valor do dia-multa no valor mínimo unitário, equivalente a 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época dos fatos.

Condeno-a, ainda, ao pagamento das custas processuais, em conformidade com o art. 804 do CPP (sem prejuízo de que, em sede de execução, a exigibilidade do recolhimento seja suspensa, nos termos do § 3o do art. 98 do Código de Processo Civil).

Com esses fundamentos,
acolho
a preliminar e, no mérito, voto no sentido de
dar
provimento
ao recurso, para julgar procedente a ação penal e
condenar

Andreia Passos de Souza
à pena de
07 (sete) anos, 09 (nove) meses e 10 (dez) dias de reclusão e 778 (setecentos e setenta e oito) dias-multa
, no valor mínimo unitário, em regime inicial fechado, em razão da prática do crime de tráfico de drogas (art. 33,
caput
, da Lei n.
11.343/06)
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/12/2023